Tribunal: TCU
Processo: 000.148/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Termo de fomento 883788, que teve como objeto promover a melhoria de vida de 400 (quatrocentos) idosos do Distrito Federal, por meio da realização de cursos para a inclusão tecnológica, prevenção à saúde, educação financeira, direitos humanos e promoção da mobilidade física e mental, além da realização de atividades lúdicas, recreativas e esportivas.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania em desfavor de Auberi Augusto Ribeiro de Souza, de Izabel Carolina Soares Guimarães e do Centro Desportivo e Social Eu Pratico, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Fomento 883788/2019, que teve por objeto " promover a melhoria de vida de 400 (quatrocentos) idosos do Distrito Federal, por meio da realização de cursos para a inclusão tecnológica, prevenção à saúde, educação financeira, direitos humanos e promoção da mobilidade física e mental, além da realização de atividades lúdicas, recreativas e esportivas ". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 12, §3o, 16, III, "b" e "c", e § 3o, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, III, e 217 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Auberi Augusto Ribeiro de Souza, Izabel Carolina Soares Guimarães e Centro Desportivo e Social Eu Pratico, para todos os efeitos; 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados da data indicada até a data do seu recolhimento, com abatimento do saldo da conta bancária, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1. Débitos relacionados ao responsável Auberi Augusto Ribeiro de Souza em solidariedade com Centro Desportivo e Social Eu Pratico: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/10/2019 1.200,00 23/10/2019 89.650,00 23/10/2019 3.200,00 23/10/2019 8.000,00 23/10/2019 7.000,00 24/10/2019 3.200,00 24/10/2019 11.760,00 31/10/2019 13.366,60 4/11/2019 3.500,00 4/11/2019 4.000,00 4/11/2019 1.600,00 5/11/2019 30.000,00 5/11/2019 1.600,00 5/11/2019 1.200,00 6/11/2019 1.000,00 6/11/2019 1.000,00 4/12/2019 1.600,00 4/12/2019 4.000,00 4/12/2019 3.500,00 10/12/2019 1.600,00 10/12/2019 1.000,00 10/12/2019 1.200,00 2/1/2020 1.600,00 2/1/2020 4.000,00 2/1/2020 3.500,00 3/1/2020 1.000,00 3/1/2020 1.600,00 3/1/2020 1.200,00 4/2/2020 1.600,00 4/2/2020 4.000,00 4/2/2020 3.500,00 5/2/2020 1.000,00 5/2/2020 1.600,00 5/2/2020 1.200,00 4/3/2020 1.600,00 4/3/2020 4.000,00 4/3/2020 3.500,00 5/3/2020 1.600,00 5/3/2020 1.200,00 5/3/2020 1.000,00 9.2.2. Débitos relacionados ao responsável Centro Desportivo e Social Eu Pratico, em solidariedade com Izabel Carolina Soares Guimarães: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/4/2020 1.600,00 3/4/2020 4.000,00 3/4/2020 3.500,00 6/4/2020 1.000,00 6/4/2020 1.600,00 6/4/2020 1.200,00 4/5/2020 1.600,00 4/5/2020 4.000,00 4/5/2020 3.500,00 5/5/2020 1.600,00 5/5/2020 1.200,00 5/6/2020 1.600,00 5/6/2020 4.000,00 5/6/2020 3.500,00 8/6/2020 1.600,00 8/6/2020 1.200,00 7/7/2020 3.500,00 7/7/2020 1.600,00 8/7/2020 1.200,00 8/7/2020 1.600,00 4/8/2020 3.500,00 4/8/2020 1.600,00 5/8/2020 1.200,00 5/8/2020 1.600,00 14/10/2020 10.800,00 9.3. aplicar, individualmente, aos responsáveis, a seguir, especificados, as multas também listadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Auberi Augusto Ribeiro de Souza 33.900,00 Izabel Carolina Soares Guimarães 9.000,00 Centro Desportivo e Social Eu Pratico 42.900,00 9.4. autorizar a cobrança judicial dos valores devidos, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial, o pagamento dos valores devidos em até 36 parcelas mensais consecutivas, fixando-se o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.6. alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. comunicar esta decisão aos responsáveis, para ciência, ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e à Procuradoria da República no Distrito Federal, para as providências que entenderem cabíveis.